Tribunal: TJDFT
Processo: 0730483-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730483-29.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO AGRAVADO: INTERMARKET IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face da FUNDAÇÃO TRANSBRASIL: “Trata-se de cumprimento de sentença arquivado em decorrência da não localização de bens passíveis de penhora (ID 46354923), no curso do qual foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Extrai-se da petição inicial do incidente (ID 75653152) que a parte exequente requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC, sob o argumento de que a executada, FUNDAÇÃO TRANSBRASIL, integra o mesmo grupo econômico da empresa INTERMARKET e que, em decorrência da cisão patrimonial desta, teria passado a ser titular do imóvel matriculado sob o n. 40.562 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o qual, contudo, ainda se encontra registrado em nome da INTERMARKET. Buscou, assim, a desconsideração inversa com o objetivo de viabilizar a penhora do bem. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi admitido, consoante se afere da leitura das decisões de ID 210130964 e 211851122. Sobreveio manifestação apresentada pela INTERMARKET, por intermédio da Curadoria Especial, no ID 236489042, na qual a demandada pleiteia o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para sua aplicação, notadamente a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Em réplica de ID 239640276, a parte exequente manifestou-se pela rejeição das alegações apresentadas na peça de defesa, reiterando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. DECIDO. Pleiteia a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização patrimonial de empresa participante do mesmo grupo econômico da executada. Para tanto, argumenta, em síntese, que a existência de grupo econômico sem distinção patrimonial revela nítido intuito de fraudar credores, bem como evidencia o requisito da confusão patrimonial. Assevera que o manejo do instituto da desconsideração da personalidade jurídica à espécie possui como único objetivo viabilizar a penhora do imóvel matriculado sob o n. 40.562 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, “que, por atos societários, foi transferido ao patrimônio da devedora, a FUNDAÇÃO TRANSBRASIL, na condição de sócia da Requerida; mas que, formalmente, pela fraude ventilada nestes autos, indevidamente se manteve na esfera jurídica da INTERMARKET, obstaculizando a penhora e excussão do bem por dívidas judiciais da devedora.” (ID 239640276, p. 8). A demandada, por intermédio da Curadoria Especial, defende como ausentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, aventando que não há nos autos qualquer prova efetiva de que a pessoa jurídica tenha sido utilizada com fins ilícitos. Anota que a simples existência de vínculo societário ou de grupo econômico, por si só, não autoriza o afastamento da autonomia patrimonial da empresa. Nesse mote, é consabido que a desconsideração da personalidade jurídica (“disregard doutrine”) tem como escopo superar episodicamente a personalidade da pessoa jurídica, para obter a satisfação em favor do prejudicado mediante o patrimônio dos próprios integrantes, que passam a ter responsabilidade pessoal. Já o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica – hipótese dos autos –, inverte a lógica da desconsideração tradicional: ao invés de atingir o patrimônio do sócio para pagar dívidas da empresa, atinge-se o patrimônio da empresa para satisfazer obrigações do sócio e/ou da empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. Trata-se de medida excepcional, uma vez que uma das principais características da pessoa jurídica é justamente a aquisição de sua personalidade própria, pela qual passa a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, titularizar capacidade patrimonial, constituir patrimônio próprio desvinculado dos seus integrantes. Sobre o tema, disciplina o art. 50 do Código Civil que: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou viceversa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Considerando o regramento dado a matéria – sobretudo diante da nova redação dada pela Lei no 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade Econômica) –, tenho como corolário lógico para acolhimento do referido incidente a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica deu-se pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial da executada. Assinaladas essas premissas, anoto, de início, que a mera existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade de pessoa jurídica (art. 50, § 4o, do CC). No caso em exame, a parte exequente assentou sua pretensão no argumento principal de que a FUNDAÇÃO TRANSBRASIL e a INTERMARKET possuíam o nítido intuito de fraudar credores ao pretensamente simular, por atos societários, a transferência patrimonial do imóvel matriculado sob o n. 40.562 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mas não efetivarem o registro da transferência de propriedade no Cartório. Constato, no entanto, que nada há nos autos que respalde o intuito ilícito das mencionadas empresas. Impõe-se assinalar, sob esse viés, que, a partir da leitura da sentença de ID 32484430, verifica-se que os débitos advocatícios ora exequendos se referem à prestação de serviços contratados em 21/11/2008. Ocorre que o referido ato societário de cisão parcial da demandada (fl. 9 e 12 do id 32484473) – e que evidenciaria a suposta fraude – data do ano de 1992, ou seja, muito antes de qualquer relação havida entre as partes. Daí porque não se reputa comprovado o alegado objetivo ilícito de fraudar credores. Aliado a isso, com base na análise dos autos n. 0015166-78.2015.8.07.0001, que tramitou na 14a Vara Cível de Brasília, é possível verificar que o imóvel matriculado sob o n. 40.562 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal já foi inclusive arrematado por terceira pessoa, nos autos da ação trabalhista n. 0068700-08.2002.5.10.0017, consoante se depreende da Decisão ID 100083054 e da Decisão com força de ofício de ID 99924389. Ou seja, observa-se que o bem cuja constrição ora se persegue já se desvinculou do patrimônio da demandada. Entendo assim, que, ausentes os requisitos legais para enquadrar o caso concreto nas hipóteses autorizadoras para o acolhimento do incidente, o indeferimento é medida que se impõe. Como corolário, tenho pela condenação da exequente nas verbas de sucumbência. Isso porque, inegavelmente, a decisão que rejeita o IDPJ adentra ao mérito de uma pretensão deduzida em juízo – responsabilização ou não dos sócios ou da pessoa jurídica para com o débito –, cujo procedimento determina a citação do demandado (art. 135), devendo a defesa ser apresentada por meio de advogado nomeado bastante procurador (art. 103 do CPC) – no caso, com atuação da Curadoria Especial –. Há de se pontuar, desse modo, o trabalho do causídico em relação ao incidente instaurado em defesa do demandado, até então estranho à lide, objetando a responsabilidade patrimonial para responder pelo débito objeto da execução. Dessa forma, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à demanda pugnando pela tutela jurisdicional, mas que se vê vencedora a tese vertida pela parte “ex adversa” deve arcar com as consequências advindas da instauração indevida do incidente processual, dentre elas, pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor. Ressalte-se recente entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo, em julgado assim ementado, “in verbis”: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. O fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios meramente procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido pelo advogado mediante o trabalho desenvolvido. 2. O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento, prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de sucumbência. 3. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. 4. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Por todo o exposto, INDEFIRO A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Custas pelo exequente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com incidência de correção monetária, esta a partir da data de distribuição da inicial, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INATIVE-SE o cadastro da demandada como interessada (inc. XIV, da Instrução no 2/2022 da Corregedoria). Após, arquive-se na forma do ID 46354923, ressaltando-se que a prescrição intercorrente se operará, em princípio, em 10/10/2025. I.” O Agravante sustenta (i) que a decisão agravada violou o contraditório e a ampla defesa porque foi proferida sem prévia intimação para especificação de provas ou saneamento do feito; (ii) que foi demonstrada a colaboração mútua entre INTERMARKET e FUNDAÇÃO TRANSBRASIL para fraudar credores, apesar da cisão ocorrida em 1992; (iii) que a falta de registro da propriedade do imóvel evidencia desvio de finalidade e confusão patrimonial para frustrar o cumprimento de sentença; (iv) que a ausência de separação de fato entre o patrimônio de sociedade e sócio basta à configuração da confusão, prescindível a apuração do elemento subjetivo; (v) que a arrematação do imóvel na reclamação trabalhista não impede que, deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, o arresto seja convertido em penhora de crédito; (vi) que é inaplicável ao caso entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça sobre honorários de sucumbência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (vii) que a Curadoria limitou-se à apresentação de defesa por negativa geral, o que remete à aplicação do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil no caso de manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e (viii) que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demonstra a continuidade das tentativas de satisfação do crédito, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para anular a decisão agravada ou, subsidiariamente, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica de INTERMARKET IMÓVEIS LTDA e penhorar o imóvel indicado, afastando a condenação do pagamento de honorários sucumbenciais ou a reduzindo para R$ 1.000,00”. Preparo recolhido (ID 74450126). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada somente depois de verificada a preclusão o processo será encaminhado ao arquivo. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator